Tribunal: TJDFT
Processo: 0735294-97.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ENTRE AS PARTES. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que não haveria interesse de agir na homologação judicial de acordo extrajudicial firmado entre as partes, tampouco possibilidade de suspensão do processo por prazo superior a seis meses. Os apelantes requereram a homologação do acordo e a suspensão da execução até a quitação integral das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a homologação judicial de acordo extrajudicial celebrado no curso da execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se o processo pode ser suspenso até o prazo final convencionado entre as partes, mesmo que superior a seis meses.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 139, V, do CPC atribui ao juiz o dever de estimular a autocomposição entre as partes, inclusive no curso da execução, como forma de concretizar os princípios da celeridade e da efetividade processual.
4. O acordo celebrado entre as partes preenche os requisitos do art. 104 do Código Civil, por tratar-se de transação entre agentes capazes, com objeto lícito, possível e determinado, envolvendo direito patrimonial disponível.
5. O art. 515, III, do CPC reconhece a decisão homologatória de autocomposição extrajudicial como título executivo judicial, mesmo nos casos em que já exista título executivo extrajudicial, autorizando a homologação judicial do ajuste.
6. A homologação não apenas legitima o acordo, como também permite a conversão do título em judicial, conferindo maior segurança jurídica e facilitando o cumprimento forçado em caso de inadimplemento.
7. O art. 922 do CPC autoriza expressamente a suspensão da execução pelo prazo concedido pelo exequente para o cumprimento voluntário da obrigação, sem a limitação temporal de seis meses prevista no art. 313, § 4o, do CPC, norma esta aplicável apenas ao procedimento comum.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
1. O juiz deve homologar judicialmente o acordo extrajudicial celebrado no curso da execução, desde que presentes os requisitos legais.
2. É admissível a suspensão da execução pelo prazo convencionado pelas partes para o cumprimento voluntário da obrigação, nos termos do art. 922 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 104 (CC), 139, V, 313, § 4o, 487, III, "b", 515, III e 922.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2035518, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, j. 20.08.2025; TJDFT, Acórdão 1999293, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1986367, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, j. 02.04.2025.